Tribunal: STF
Processo: HC 81892
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-05
Data de publicação: 2002-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE. PRESCRIÇÃO.
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no HC nº 81.353/RJ
(DJ 02.08.2002) impetrado em favor do paciente, afastou a pretendida
nulidade da sentença de pronúncia, prolatada em 18.01.1983. Tendo
permanecido incólume esse marco interruptivo da prescrição
(art. 117, inciso II do Código Penal), esta ainda não se consumou,
diante do prazo prescricional de 20 (vinte) anos atribuído pelo art.
109, inciso I do diploma penal ao crime praticado pelo paciente.
Ordem indeferida.